Tribunal: TJSP
Processo: 1000526-05.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Sentença de improcedência, que afastou o dever de prestação de contas pela ausência de comprovação da relação de arrendamento rural existente entre as partes. Sentença equivocada quanto à relação jurídica existente entre as partes. Pedido de prestação de contas baseada na relação de condomínio e não na de arrendamento rural. "Error in judicando". Impossibilidade

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Sentença de improcedência, que afastou o dever de prestação de contas pela ausência de comprovação da relação de arrendamento rural existente entre as partes. Sentença equivocada quanto à relação jurídica existente entre as partes. Pedido de prestação de contas baseada na relação de condomínio e não na de arrendamento rural. "Error in judicando". Impossibilidade de julgamento do feito neste grau jurisdição diante da ausência de produção de provas necessárias a apuração das circunstâncias que envolvem o arrendamento rural. Sentença anulada. Recurso provido.